Tribunal: TCU
Processo: 022.248/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sem a devida destinação e em prejuízo à alimentação escolar.

Inteiro teor:
Acórdão 6773/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Distrital Gabriel Magno Pereira Cruz acerca de possíveis irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a competência para fiscalização dos recursos do PNAE é concorrente entre o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas estaduais e municipais, conforme precedentes desta Corte, a exemplo dos Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário e 2.716/2011-TCU-1a Câmara; Considerando que a competência primária para fiscalizar recursos federais destinados à alimentação escolar é do FNDE, nos termos dos Acórdãos 1.620/2019 e 1.252/2019, ambos da 2a Câmara; Considerando que a representação trata de possíveis irregularidades na execução dos recursos do PNAE no Distrito Federal, envolvendo omissão e ineficiência na execução dos recursos, possível desvio de finalidade e fornecimento de gêneros alimentícios em qualidade inferior à contratada; Considerando que a apuração preliminar não revelou elementos conclusivos sobre prejuízo ao erário e que a prestação de contas do exercício de 2024 será analisada pelo FNDE; Considerando que a atuação do Tribunal de Contas da União deve respeitar a sequência da cadeia de controle, priorizando a atuação do órgão concedente e dos tribunais de contas locais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de acordo com o parecer do Parquet de Contas e com fundamento nos arts. 103, §2o, inciso I, c/c o §3o do art. 105 e art. 106, §3o e §4o, inciso II, e §7o, inciso I (por analogia), da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 169, inc. V, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e considerá-la prejudicada ante a necessidade de atuação primária do FNDE e do Tribunal de Contas do Distrito Federal; b) encaminhar cópia da presente deliberação ao FNDE e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para ciência e adoção das providências cabíveis; c) encaminhar cópia da presente deliberação ao ora representante para conhecimento; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.248/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Distrital Gabriel Magno Pereira Cruz. 1.2. Unidade: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.